Tribunal: TJDFT
Processo: 0717588-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717588-54.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO LOPES DAMASCENO RECORRIDA: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROCEDIMENTO NÃO AUTOMÁTICO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO. FALTA DE PROVA PERICIAL. DOCUMENTO INTITULADO “LAUDO CAUTELAR”. PROVA UNILATERAL. NÃO PRODUÇÃO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “4.1.( ) o fato de se caracterizar relação de consumo não obriga o julgador a deferir a inversão do ônus da prova, que não é instrumento de aplicação automática, mas, ferramenta excepcional, utilizada, a seu critério, apenas quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência, considerada esta não em seu caráter econômico, mas na impossibilidade de a parte requerente demonstrar determinado fato." (Acórdão n.893741, 20130710301845APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 17/09/2015. Pág.: 96). 2. Hipótese em que compradora de veículo se deparou com informações de que o carro adquirido apresentava avarias não informadas pela vendedora. Alegações de vícios ocultos não demonstradas. 3. Ainda que vícios de qualidade de produto possam ensejar substituição do produto por outro de mesma espécie, restituição imediata de quantia paga ou abatimento proporcional de preço, tudo conforme artigo 18, §§1o e 3o ,CDC, no caso em comento, não há elementos para aferir tais aspectos. 3.1. Afinal, não produzida prova pericial na hipótese. Instadas as partes a especificar provas, a ré quedou-se inerte, ao passo que a autora requereu prova oral. 3.2. O documento intitulado “LAUDO CAUTELAR”, colacionado pela autora-apelante, foi produzido de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, não tendo, portanto, o condão de substituir a prova pericial sequer produzida. 4. Também não se há falar em vício oculto no caso, que não foi especificado. Vício oculto diz respeito a questões ocultas inerentes à coisa objeto do contrato, existentes já à época de sua pactuação, as quais acabam por lhe diminuir valor ou prejudicar correta utilização. 4.1. Na hipótese, listadas avarias no veículo, sem especificar que vícios o acometeram. 5. “( ) Inadimplemento contratual ou vício do produto não causa, por si, danos morais.” (REsp n. 1.637.266/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 15/12/2016.). 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 6o do CDC, aduzindo, em suma, que nas relações de consumo deve ser observada a condição de hipossuficiente da consumidora para fins de inversão do ônus da prova. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJMT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 6o do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “ainda que vícios de qualidade do produto, como o alegado no caso, possam ensejar substituição do produto por outro de mesma espécie, restituição imediata de quantia paga ou abatimento proporcional de preço, tudo conforme artigo 18, §§1o e 3oCDC[1] , não há elementos para aferir tais aspectos na hipótese em discussão” (ID Num. 45237807 - Pág. 5); “afinal, não foi produzida prova pericial na hipótese. Instadas as partes a especificar provas (ID36705093), a ré quedou-se inerte (certidão de ID36705098); e a autora limitou-se a requerer prova oral (ID36705097), que foi indeferida sob fundamento de que “não se mostra pertinente na espécie, até porque, em depoimento, o réu só confirmaria suas alegações, já expostas no presente feito, em nada acrescentando para o deslinde do feito.” (decisão - ID36705099)” (ID Num. 45237807 - Pág. 5); “e documento intitulado “LAUDO CAUTELAR”, colacionado pela autora/apelante, foi produzido de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa; não se presta a substituir a prova pericial que não foi produzida” (ID Num. 45237807 - Pág. 6); “por fim, eventual vício oculto (que deve existir à época do contrato e diminua o valor ou prejudique a utilização) não foi sequer especificado, como muito bem destacado em sentença” (ID Num. 45237807 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017